Tribunal: TJDFT
Processo: 0738387-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0738387-76.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EMBRACE PARTICIPACOES LTDA - EPP DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a alegação de perda superveniente do objeto do mandado de segurança (petição e documento de IDs 31730990 e 31730991), esclarecendo se persiste o interesse no processamento do recurso extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007